Tribunal: TJPA
Processo: 0800155-08.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800155-08.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: VALDIR LINO REIS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE A DECISÃO EMBARGADA E O EFETIVAMENTE DECIDIDO PELO STF NA ADI 6321. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

1 O Acórdão, apesar de sucinto, foi bastante claro ao citar expressamente a modulação fixada pela Suprema Corte no julgamento da ADI 6321-PA, nas palavras da relatora Ministra Carmén Lúcia: “com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento”. Esclareço que neste julgamento, a modulação nos termos propostos pela Relatora, foi acompanhada pela Corte, tendo apenas os votos vencidos a este respeito dos senhores Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio e que a sessão de julgamento foi do Plenário do STF e ocorreu de forma virtual, no período de 11/12/2020 a 18/12/2020.

2. O texto do julgado é claro, se há contradição ou obscuridade a ser sanada não é do Acórdão impugnado, já que apenas e tão somente deu efetividade à decisão da Suprema Corte. O embargante objetiva, na verdade, revisitar o mérito do
decisum
, desejo cuja via dos aclaratórios não é a apropriada.

3. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800155-08.2020.8.14.0000
.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO DE INSTRUMENTO.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELA BRAGA REIS – OAB/PA 17.608.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 5516624, PUBLICADO EM 01/07/2021.

EMBARGADO: VALDIR LINO REIS DOS SANTOS.

ADVOGADO: DENNIS SILVA CAMPOS – OAB/PA 15.811.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO PARÁ
em face da
ACÓRDÃO ID. 5516624, PUBLICADO EM 01/07/2021
, de minha lavra, que conheceu do Agravo Interno e lhe negou provimento, mantendo a decisão monocrática que por sua vez havia mantido a decisão do Juízo de Piso que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença decorrente de adicional de interiorização.

Alega que há contradição entre a decisão embargada e o efetivamente decidido pelo STF na ADI 6321. Defende que a Corte Excelsa, naquela oportunidade, declarou a inconstitucionalidade do art. 48, IV da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/91 e conferiu “eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, nos termos do voto da Relatora, vencidos parcialmente os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio. Sessão Virtual de 11.12.2020 a 18.12.2020.”

Assevera que a modulação “ex nunc” as configura que os valores pagos não podem ser revistos, mas que nos processos em que ainda não houve expedição de RPV ou precatório ainda é possível a modificação da coisa julgada, desde que utilizado o meio processual cabível. Em socorro a sua linha de raciocínio disserta sobre o Tema 733/RG do STF, que no julgamento da ADI 4.357, aquela Corte afirmou que a modulação dos efeitos em sede de controle concentrado tinha o objetivo de resguardar os precatórios já expedidos, concluindo, assim pela sua inaplicabilidade, em relação aos casos em que não tenha ocorrido a expedição ou pagamento de precatório. Conclui que “A lógica é justamente o contrário: a ação rescisória e sua decisão liminar tem plena eficácia e em julgamento final, certamente irá desconstituir a decisão transitada em julgada para adequá-la ao entendimento proferido pela Corte Constitucional”.

Contrarrazões apresentadas em id. 5711741, pugnando pela manutenção do julgado.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso em tela, o Acórdão em análise, apesar de sucinto, foi bastante claro ao citar expressamente a modulação fixada pela Suprema Corte no julgamento da ADI 6321-PA, que agora repetimos nas palavras da relatora Ministra Carmén Lúcia: “com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento”. Esclareço que neste julgamento, a modulação nos termos propostos pela Relatora, Ministra Cármen Lúcia, foi acompanhada pela Corte, tendo apenas os votos vencidos a este respeito dos senhores Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio e que a sessão de julgamento foi do Plenário do STF e ocorreu de forma virtual, no período de 11/12/2020 a 18/12/2020.

O texto do julgado é claro, se há contradição ou obscuridade a ser sanada não é do Acórdão impugnado, já que apenas e tão somente deu efetividade à decisão da Suprema Corte.

O embargante objetiva, na verdade, revisitar o mérito do
decisum
, desejo cuja via dos aclaratórios não é a apropriada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 16/08/2021